Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727860-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DIRECIONADA À EMPRESAS PRIVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a falta de interesse público do ente requerido, ilegitimidade da TERRACAP, e consequente incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o processo passava a compor apenas de empresas privadas. 2. O fato relevante. A recorrente busca a condenação das requeridas para que seja realizada a migração de seu plano de saúde para a GEAP, sem carência. Sustenta que a TERRACAP possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, pois responde solidariamente junto às empresas pela obrigação de migração do plano de saúde por ser empresa contratante do plano – “responsabilidade solidária entre a estipulante e as empresas de plano de saúde”. Afirma que é cônjuge e dependente para fins de plano de saúde do ex-empregado da TERRACAP, portanto, beneficiária do plano de saúde junto a ASSEFAZ. Argumenta que a TERRACAP migrou plano de saúde da ASSEFAZ para GEAP sem qualquer explicação e que apenas o marido teria sido migrado, enquanto a parte requerente teria então que continuar suportando custos do plano de saúde junto a ASSEFAZ. Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da TERRACAP e, consequentemente, a declaração de competência do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir a (i)legitimidade passiva da TERRACAP, na ação direcionada às operadoras de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, o esposo da requerente é ex-empregado da TERRACAP, tendo ele e a requerente aderido ao plano de saúde da ASSEFAZ contratado pela TERRACAP (ID 63805932). Ocorre que a ASSEFAZ realizou o cancelamento do plano de saúde da requerente a pedido do titular do plano (ID 63805937), contrato reestabelecido por meio de decisão judicial, acordão nos autos no processo n. 0715614- 45.2022.8.07.0007 (ID 63805939), já que o pedido de exclusão foi declarado nulo por incapacidade civil do marido da requerente. Por outro lado, a ASSEFAZ realizou rescisão unilateral junto à TERRACAP (ID 63805924) – findando o contrato em 31/12/2022 - o que ensejou nova contratação da operadora de plano de saúde pela empresa pública– a GEAP, tendo sido realizada nova adesão, assinada em 15/12/22 pela recorrente junto à GEAP (ID 63805920). 5. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a relação da TERRACAP com os fatos narrados na inicial, nem mesmo eventual pretensão resistida por parte da recorrida TERRACAP. Ademais, a ASSEFAZ rescindiu unilateralmente o plano de saúde junto à TERRACAP, fato que demandou nova contratação com outra operadora de plano de saúde, com novas condições. 6. Da análise dos fatos, como já firmado pelo Juízo de origem, a TERRACAP não possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, pois o objeto da demanda cinge-se à relação entre a recorrente e as empresas ASSEFAZ, quanto a possíveis débitos em aberto, e GEAP, quanto à previsão contratual acordada entre as partes no ato da contratação/adesão. Assim, ausente a legitimidade de empresa pública, é o Juizado Especial da Fazenda Pública incompetente para processamento da ação (Lei n. 12.153/09, art. 5o, II). Outrossim, a portabilidade, carências, coparticipações devem ser apreciadas pela lei e regulamentos na esfera do direito privado (Lei dos Planos de Saúde - Lei n. 9.656/98). Logo, mantém-se a sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. 8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/09, art. 5o, II. (Acórdão 1950034, 0727860-23.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta que a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e foi confirmada pelo acórdão, consignando que a recorrida TERRACAP não possui legitimidade passiva e, por se tratar de Juizado da Fazenda Pública, o processo não poderia prosseguir em relação às outras demandadas, está “em plena discordância com a previsão legislativa do Código Civil, assim como com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Corte Superior”. Afirma que o acórdão afronta os incisos V e X do art. 5o da CF/88. Aduz que, conforme a Constituição, os entes da administração pública devem responder de forma objetiva pelos danos causados, o que não teria sido observado pela decisão recorrida. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, conforme precedentes do STF, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Logo, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1.007.535-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA (IUEE). PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. QUOTAS PARTES DOS MUNICÍPIOS. RECEBIMENTO EM DINHEIRO E NÃO EM AÇÕES. CONCESSIONÁRIA. DECRETOS-LEIS NS. 1.497/1976 E 1.805/1980. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem, ao julgar o caso, baseou sua decisão na interpretação dos Decretos-Leis 1.497/1976 e 1.805/1980, bem como na análise de legislação infraconstitucional referente à legitimidade passiva. II - Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.104.982-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 746.740-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/09/2013) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal